Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0700877-72.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, D. L. N. R. REPRESENTANTE LEGAL: E. R. N. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID 51658010, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, tendo em vista a conformidade entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos precedentes do Tema 905 da lista dos repetitivos (REsp 1 1.495.146/MG), e do Tema 810, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 870.947). Sustenta a ocorrência de omissão na mencionada decisão, pois, em sede de recurso especial, também apontou violação ao artigo 1.022 do CPC, ao argumento de que a Turma julgadora não se manifestou quanto à apreciação de prova dos autos, o que pode levar à redução da condenação em danos morais. Verifico que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 51658010, e passo a proferir novo exame dos apelos constitucionais. Considerando que, em reanálise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. No entanto, em sede de apelo especial, a parte aponta violação a artigo não abarcado pelos paradigmas acima mencionados, e, dessa forma, passo ao seu respectivo exame. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 35372062): PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATENDIMENTO DA PARTURIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PARTO. SEQUELAS GRAVES À CRIANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PENSÃO DEVIDA À CRIANÇA. 1. No caso, impõe-se o dever de o Distrito Federal indenizar os danos morais decorrentes da omissão da equipe de acompanhamento do parto em realizar o exame complementar adequado para prevenir a detecção precoce de sofrimento fetal que resultou em sequelas graves à criança (motoras e cognitivas irreversíveis). 2. Se, apesar da natural gravidade do trauma sofrido, existia a chance de as sequelas serem amenizadas ou evitadas caso o atendimento fosse adequado, impõe-se a reparação dos danos morais e materiais. 3. A quantia fixada a título indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. É devida pensão vitalícia à criança que sofreu lesão permanente durante o parto que resultou na sua capacidade laborativa/profissional, independente de possuir capacidade laborativa na ocasião do evento danoso. Havendo pedido de concessão de pensão até determinada idade, tal limite deve ser observado. 5. O cômputo de um terço de férias e do 13° salário é incabível nos casos em que a vítima não se encontrava em exercício de atividade remunerada. 6. Não é devido o pagamento em cota única nos casos de pensão vitalícia decorrente de ato ilícito. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 1.022, II, e parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, IV, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional, diante da recusa na apreciação/valoração de provas dos autos que pode levar à redução da condenação em danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, e 489, § 1o, inciso VI, do CPC. A uma, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.” (AgInt no REsp n. 2.069.484/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). A duas, pois, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que, “o nexo de causalidade está evidenciado, porquanto o dano experimentado pelo Autor resulta da ação e omissão da equipe médica do hospital no atendimento da paciente (mãe do Autor), que não fez os exames de acompanhamento de batimento cardíaco fetal devido, nem administrou na forma adequada medicação de aceleração de parto, que requer cuidados, de acordo com os protocolos próprios”, e de que “no caso, considero R$ 100.000,00 (cem mil reais) suficientes para indenizar o Autor por danos morais -, porque em sintonia com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade”, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado sumular 7 do STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO OCORRIDA EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ, ENTRE MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR E VEÍCULO DE EMPRESA CONTRATADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA REALIZAR LIMPEZA/MANUTENÇÃO NA PIS TA DE ROLAMENTO. VALOR DOS DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estético. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido O tribunal a quo manteve a sentença. II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.358.837/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014